Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017613-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), M. A. A. D. A. - CPF: 004.908.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 042.217.191-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Rinite alérgica. Ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do tema 6 do
stf
.
Desp
rovimento do recurso.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para fornecimento de vacina inalante não padronizada pelo SUS a menor com diagnóstico de rinite alérgica. A controvérsia gira em torno da legalidade da determinação judicial de custeio de medicamento sem incorporação formal ao SUS.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III.

Razões de decidir

3.
A tese firmada no Tema 6 do STF estabelece critérios rigorosos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cuja observância é obrigatória.

4.
O laudo médico apresentado é genérico e não atende aos critérios técnicos exigidos, pois não demonstra a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

5.
O parecer técnico do NAT destaca expressamente a ausência de evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que sustentem a superioridade da vacina inalante RV.

6.
Restou comprovado que há medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento de rinite alérgica, como
antihistamínicos
e corticoides, cuja ineficácia não foi demonstrada nos autos.

7.
A jurisprudência e os Enunciados no 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ vedam a concessão judicial de medicamentos fora das listas do SUS sem comprovação técnica e científica adequada.

8.
A ausência de demonstração da imprescindibilidade e eficácia do medicamento solicitado inviabiliza o custeio público, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, planejamento orçamentário e medicina baseada em evidências.

IV.

Dispositivo

9
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Tema 6 do STF (RE 566.471);
Enunciados
no 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.5.2019 (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da Ação Civil Pública no 1000136-27.2025.8.11.0032, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento da vacina INALANTE RV em favor da menor, de 01 (um) ano de idade, com quadro alérgico a múltiplas substâncias (poeira doméstica,
Dermatophoide
S.P., fungos, barata, epitélio de cão, epitélio de gato, lã e tabaco), sem alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

Na Ação Civil Pública originária, o Ministério Público requereu o fornecimento imediato da referida vacina e demais insumos necessários ao tratamento da menor,
fundamentado em laudo médico de especialista e em comprovação de que a família não dispõe de recursos para custear o tratamento.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico desfavorável (Ofício no 327/2025), concluindo que a parte autora não apresentou elementos mínimos suficientes para emissão da Nota Técnica, especificamente quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento e à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, tendo em vista a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (
antihistamínicos
e corticoides).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, pleiteando a reforma da decisão para que Estado e Município sejam compelidos a fornecer a vacina INALANTE RV, bem como exames e medicamentos correlatos.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão (Id.
298987388).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, foi pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente agravo de instrumento objetivando reverter
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da Ação Civil Pública no 1000136-27.2025.8.11.0032, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento da vacina INALANTE RV em favor da menor, de 01 (um) ano de idade, com quadro alérgico a múltiplas substâncias (poeira doméstica,
Dermatophoide
S.P., fungos, barata, epitélio de cão, epitélio de gato, lã e tabaco), sem alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu requisitos cumulativos rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS,
como o caso da vacina
INALANTE RV
,

superando o entendimento anterior do Tema 106 do STJ.

Conforme a tese firmada, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar os seguintes requisitos cumulativos, com ônus probatório da parte autora:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises);

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não restaram atendidos os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão da vacina inalante pleiteada.

O laudo médico apresentado (
Id. 183400801
), subscrito pelo Dr. Alonso Alves Filho, CRM/MT 1261, revela-se manifestamente insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos jurisprudenciais estabelecidos.

O documento limita-se a informar genericamente sobre a necessidade da vacina, sem apresentar fundamentação circunstanciada exigida pela jurisprudência consolidada. Especificamente, o laudo não demonstra:
a
imprescindibilidade específica da vacina INALANTE RV;
a
s razões pelas quais as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não seriam adequadas ou eficazes;
não faz q
ualquer menção a tratamentos anteriores
realizados;
não descreve a e
volução clínica que justifique a necessidade
específica do fármaco pleiteado e; não possui d
emonstração técnica da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Por outro lado, o
parecer técnico do NAT (Ofício no 327/2025) é categórico ao esclarecer elementos técnicos essenciais que demonstram a inadequação do pedido
.

A equipe técnica analisou detalhadamente os critérios exigidos pelo Tema 6 do STF e constatou que a parte autora não apresentou elementos mínimos suficient
es para emissão da Nota Técnica, enfatizando as seguintes deficiências
(Id. 184281488)
:

“( x
) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado,

identificando
a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID)

com
descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado

( x
) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;”

Em um segundo momento, após suprida a solicitação, o
NATJus
concluiu que
(Id. 192812303)
:

“
Conclusão Justificada
: Não favorável

Conclusão:

I – Qual é o diagnóstico do paciente? RINITE ALERGICA

II– Qual é o medicamento pleiteado? TRATA-SE DE PRODUTO IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA

III – Houve pedido administrativo para o fornecimento do medicamento? SIM

IV– O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)? SIM

V– O medicamento está incorporado em alguma lista oficial do SUS, como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso (RESME-MT) ou outra equivalente? NÃO

VI– Caso o medicamento não tenha sido incorporado, há comprovação no processo de evidência científica por meio de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta análise? NÃO

VII– O medicamento foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)? NÃO

VIII– Qual é o ente público responsável pelo fornecimento do medicamento, conforme Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal? ESTADUAL

IX– Qual é o Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do medicamento? NÃO SE APLICA

X– Há laudo médico fundamentado, descrevendo o tratamento já realizado pelo paciente? Caso positivo, a
parte interessada deve comprovar a utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS através de pedidos administrativos anteriores. SIM

XI– Existem alternativas terapêuticas para o caso em análise? NÃO CONSTA NOS AUTOS QUAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS PREVIAMENTE XII– Considerações finais a critério do Núcleo de Apoio Técnico do Poder
Judiciário :

Não há evidências de eficácia deste tipo de produto, também há pouca resposta de médio e longo prazo após o tratamento Não consta nos autos quais foram os medicamentos assegurados no SUS já utilizados.

Há evidências científicas
? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não
”

Como se vê, além da ausência de recomendação técnica para uso da vacina INALANTE RV
,
houve ainda a constatação
de que o Sistema Único de Saúde oferece alternativas terapêuticas para o tratamento de rinite alérgica, condição que afeta a menor.

Conforme esclarecido no parecer técnico, existem medicamentos padronizados no SUS para o tratamento de quadros alérgicos, incluindo:

Dexclorfeniramina
(
antihistamínico
)
;
Loratadina
(
antihistamínico
)
e
Corticoides
.

A mera alegação da inadequação dessas alternativas não constitui fundamentação técnica adequada para justificar a concessão de
medicamento não padronizado, especialmente quando não há demonstração de que tais alternativas foram adequadamente testadas e se mostraram ineficazes.

A
dem
a
i
s, o
Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento deve ser baseada exclusivamente em evidências científicas de alto nível, quais sejam: ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises.

No presente caso, inexistem nos autos tais evidências científicas robustas que demonstrem a superioridade da vacina INALANTE RV em relação às alternativas disponíveis no SUS para o tratamento de rinite alérgica.

A ausência de estudos controlados que comprovem a eficácia específica do tratamento pleiteado constitui óbice intransponível para o deferimento da medida, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas padronizadas.

Reconheço que se trata de menor diagnosticada com rinite alérgica, condição que demanda atenção especial do Poder Público e da sociedade, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, a proteção integral à criança e ao adolescente não pode ser invocada para relativizar os critérios técnico-científicos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde e a isonomia no acesso aos tratamentos.

A garantia do direito à saúde de crianças e adolescentes deve ser exercida dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, respeitando-se as políticas públicas estruturadas e os critérios da medicina baseada em evidências.

O custeio de medicamento não incorporado ao SUS, sem adequada demonstração de necessidade e descumprindo os requisitos jurisprudenciais estabelecidos, compromete a execução de políticas públicas previamente planejadas e pode prejudicar o atendimento de outros pacientes.

A execução da decisão que deferiu a tutela violenta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo ao Estado ônus desproporcional sem a devida fundamentação técnico-científica.

Por outro lado, o indeferimento da tutela não gera dano irreversível à paciente, que possui à disposição alternativas terapêuticas adequadas disponíveis no SUS para o tratamento de rinite alérgica, conforme esclarecido no parecer técnico do NAT.

Os Enunciados no 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ são categóricos ao estabelecer que não comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede de saúde pública, deve ser indeferido o pedido.

O Enunciado no 75 esclarece que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
", o que efetivamente ocorreu com o parecer técnico desfavorável do NAT.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025